Tribunal: TJMT
Processo: 1030090-17.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030090-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAILLA TALIA DA SILVA AREABA - CPF: 061.659.561-14 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Thailla Talia da Silva Areaba

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante sustenta inexistência de contratação válida e pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito e a reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira recorrida comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica com a consumidora; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, diante da inscrição indevida, sem a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco agravado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica com a agravante, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e faturas, documentos unilaterais, sem valor probatório suficiente diante da impugnação da parte contrária.

4.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; nesse sentido, caberia ao banco demonstrar a contratação, o que não ocorreu no caso.

5.

A inscrição indevida do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, em tese, configura dano moral presumido; todavia, a aplicação da Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que exige a apresentação dos extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos para configuração do dano moral, impede o acolhimento do pedido indenizatório.

6.

Reconhece-se, portanto, a inexistência do débito que motivou a negativação, mas afasta-se a condenação por danos morais diante da ausência de prova essencial à sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova da contratação quando se limita a apresentar telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de contrato assinado, validação biométrica ou outro meio de prova inequívoco.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, enseja reparação por danos morais; entretanto, é indispensável a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos para configuração do dano, nos termos da Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.

Na ausência desses extratos, deve ser reconhecida a inexistência do débito, mas afastado o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1028670-11.2024.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 07 de outubro de 2024.

Súmulas e conclusões relevantes citadas
: Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (DJe nº 11.799, p. 14/15, de 1º de outubro de 2024); Súmula nº 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Thailla Talia da Silva Areaba

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Thailla Talia da Silva Areaba
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença: (Id.

307452351
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
310100358
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Thailla Talia da Silva Areaba
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Agravo Interno (Id.

315094873):

requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1030090-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Thailla Talia da Silva Areaba

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como configurar a ocorrência de dano moral indenizável.

Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste parcial razão à agravante.

No caso em tela, o banco agravado apresentou como prova da contratação apenas telas sistêmicas e faturas, sem trazer aos autos contrato assinado pela autora, comprovante de entrega do cartão de crédito, ou qualquer outro documento que demonstre de forma inequívoca a solicitação, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

As telas sistêmicas, por si só, constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte adversa. Para que tais documentos tenham valor probatório, é necessário que estejam acompanhados de outros elementos que corroborem seu conteúdo, como contrato assinado ou validação biométrica facial, o que não ocorreu no presente caso.

Embora o banco tenha apresentado extratos que supostamente demonstrariam pagamentos de faturas anteriores, tais documentos foram devidamente impugnados pela agravante, que negou ter realizado qualquer pagamento de fatura de cartão de crédito.

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e que este não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus, deve ser reconhecida a inexistência do débito que motivou a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao dano moral, embora a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, verifica-se que a agravante não juntou aos autos extratos dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos, documento essencial para a comprovação da inexistência de outras negativações preexistentes e para a própria configuração do dano moral.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: "NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL".

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Assim, embora seja reconhecida a inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, ante a ausência de prova essencial à sua configuração.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela agravada, apenas para
AFASTAR

a multa por litigância de má-fé, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios e
DECLARAR
a inexistência do débito discutido na lide, com a consequente retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025